Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras da vítima, que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas ouvidas.

2. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar ceifar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave. O aferimento da eficácia da intimidação é de caráter puramente subjetivo, sofrendo influência direta de aspectos como nível cultural, idade, sexo, condição social, estado de saúde, entre outros.

3. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de perseguição se as provas dos autos evidenciam que o réu passou a procurar a vítima com insistência após descobrir que ela tinha iniciado novo relacionamento.

4. Restou devidamente configurado o delito de importunação sexual, devendo-se destacar que nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima goza de especial relevância, na medida em que esses delitos são normalmente praticados longe do olhar de testemunhas.

5. Tendo o magistrado sentenciante utilizado a mesma fundamentação para valorar as circunstâncias do crime, na primeira fase, e a agravante, na segunda etapa, na dosimetria do delito de importunação sexual tentado, o afastamento da primeira é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.